Tribunal: TJBA
Processo: 8000427-68.2019.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000427-68.2019.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VANUSA ROSA DA SILVA

Advogado(s)
:
EVERTON MACEDO NETO

APELADO: MUNICIPIO DE ITORORO

Advogado(s)
:
HARLEY SILVA FARIAS registrado(a) civilmente como HARLEY SILVA FARIAS

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SERVIDORA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. ABONO EXCEPCIONAL PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 857/2012. PRODUTIVIDADE NO SIAB. ÔNUS PROBATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2016. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO ADESIVO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Vanusa Rosa da Silva e Recurso Adesivo manejado pelo Município de Itororó contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança que, condenando o Município ao pagamento do salário de dezembro de 2016, mas indeferindo o abono excepcional previsto na Lei Municipal nº 857/2012, sob fundamento de ausência de comprovação da produtividade exigida legalmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora, na qualidade de agente comunitária de saúde, tem direito à percepção do abono excepcional referente ao exercício de 2016, à luz da exigência de produtividade no SIAB; (ii) verificar se o Município comprovou o pagamento do salário de dezembro de 2016 ou apresentou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito à remuneração pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 857/2012 condiciona o pagamento do abono excepcional ao efetivo exercício da função e à comprovação de produtividade no Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), sistema alimentado exclusivamente pela Administração Pública.

4. O encargo probatório acerca da produtividade funcional, bem como do eventual afastamento da servidora, recai sobre o Município, nos termos do art. 373, II, do CPC, pois é ele quem detém os documentos e registros necessários à comprovação dos fatos impeditivos do direito da autora.

5. A exigência de que a servidora comprove dados inseridos e controlados apenas pelo ente público representa situação de
probatio
diabólica, violando os princípios da boa-fé processual e da cooperação.

6. Diante da ausência de documentos por parte do Município e da inexistência de justificativa para tal omissão, presume-se verdadeiro o cumprimento dos requisitos legais por parte da autora.

7. No tocante ao salário de dezembro de 2016, o Município não apresentou qualquer comprovante de quitação da obrigação trabalhista, o que impõe a manutenção da condenação, dada a natureza alimentar da verba e a responsabilidade objetiva do ente público, que não se exonera mesmo diante de alegada crise financeira ou troca de gestão.

8. A inadimplência salarial não pode ser imputada a administrações anteriores nem justificada por dificuldades orçamentárias, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do Estado.

IV. DISPOSITIVO

9. Apelação da autora provida. Recurso adesivo do Município desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível e Recurso Adesivo nº

8000427-68.2019.8.05.0133
em que figuram como Apelante e Apelante Adesivo
o MUNICÍPIO DE ITORORÓ E VANUSA ROSA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
interposta pela autora e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO
interposto pelo Município de Itororó, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente